Tribunal: TJMT
Processo: 1058114-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058114-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTOS SILVA - CPF: 996.519.551-04 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TENTATIVA INEXITOSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Tentativa inexitosa de resolução administrativa com potencial para configurar o dano moral.

4.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade e as circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
a) Ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) Ao pagamento do valor de R$ 117,97 (cento e dezesseis reais, e noventa e sete centavos),
em dobro, a título de danos materiais
, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058114-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

MARIA JOSE SANTOS SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em conta corrente da parte requerente.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Em síntese, relatou a parte autora que é correntista do banco requerido, e que ao analisar seu extrato bancário, verificou que desde de julho de 2022, passou a ser descontado, à sua revelia, cobrança a titulo de empréstimo consignado.

Assevera que diligenciou, por duas vezes, até a sede da empresa ré, a fim de requerer o cancelamento do empréstimo, eis que não aquiesceu com a sua contratação, bem como, a restituição dos valores pagos, todavia, tal pleito foi negado pela empresa ré, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito, repetição do indébito do valor cobrado e indenização por danos morais que entende ter sofrido.

O Reclamado apresentou contestação, arguindo que foi realizado um empréstimo unificado pela autora, cujo desiderato era a quitação de outros débitos existentes. Dessa forma, inexiste qualquer tipo de dano a ser indenizável, pois não houve nenhuma conduta ilícita da sua parte, e ao final pede a improcedência da presente ação.

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão se limita à análise da validade ou não do contrato de empréstimo unificado, bem como se cabível ressarcimento por danos morais e materiais à reclamante.

Verifico nos autos que a empresa ré assevera que a parte autora teria realizado a contratação de empréstimo unificado a fim de liquidar saldo da conta corrente e do cartão de crédito da parte autora, senão veja:

Pois bem. Diante a negativa de realização da contratação do empréstimo, cabia a empresa ré trazer aos autos o contrato de empréstimo realizar pela vindicante, bem como, os contratos que foram quitados com o respectivo valor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ao se analisar os autos, infere-se que a empresa ré junta em sua contestação uma tela sistêmica contendo apenas os dados da autora, entretanto, tal prova, isoladamente não pode ser levada em consideração, por ser prova unilateral, conforme se pode verificar do teor da súmula 34 da TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO:

[...]

E não é só. Extrai-se dos autos, que o valor do empréstimo unificado foi de R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte nove centavos), devidos em 72 (setenta e duas) parcelas fixas de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), que ao total resultaria num crédito de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarente centavos).

No presente caso a Reclamada é visível que o empréstimo realizado à revelia da autora, imputando-lhe um ônus excessivo ante a imposição de juros e encargos abusivos, haja vista que o valor do empréstimo é quase seis vezes maior que o valor do débito. O que se pode concluir, é que a empresa ré realizou a contratação, à revelia da parte autora, do empréstimo aqui discutido, a fim de saldar débito de conta corrente e cartão de crédito, com aplicação de juros e de encargos que aumentou sobremaneira o débito da autora.

Neste contexto, vislumbro que o empréstimo imposto à Reclamante deve ser anulado de forma imediata, com estorno integral dos valores cobrados em razão do parcelamento, inclusive dos juros e dos encargos impostos. Assim, notório que houve a realização de empréstimo unificado pela empresa Reclamada, com a imposição de juros e encargos, sem que a parte reclamante tenha manifestado o seu expresso consentimento, conduta que se revela ofensiva aos direitos básicos do consumidor, tais quais os previstos no art. 6º do CDC. Não há dúvidas, portanto, da ocorrência de defeito na prestação do serviço, devendo o Reclamado responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante, nos termos do art. 14 do CDC

Há que se ressaltar, que os valores cobrados indevidamente, devem ser ressarcidos em dobro, nos termos do artigo 42, CDC.

Na hipótese em comento, dadas as suas peculiaridades, entendo cabível a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, o consumidor foi submetido, na realidade, a um verdadeiro desgaste psicológico.”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Aliás, como constado na sentença, a admissão de telas sistêmicas é lastreada em uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, como ocorre na hipótese em exame.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Inviável falar em engano justificável, se não há contrato legitimador.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

A parte demonstra a tentativa inexitosa de resolução administrativa, não impugnada especificamente, e o fato de a conta também ser utilizada para o recebimento de salário.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, que apenas anuiu o cartão de crédito, razão pela qual, realizou a devolução dos valores creditados em sua conta mediante depósito judicial.

2. Em que pese o reclamado tenha apresentando o suposto contrato do empréstimo, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante ao devolver ao banco, os valores creditados em conta.

3. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000267-54.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 04/11/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo (início 7/2022 – 16 parcelas), o valor dos descontos (total de R$ 117,97; mensal em cerca de R$ 7,00), entre outros, o que converge com a teoria
duty to mitigate the los
s (dever de mitigar o próprio prejuízo), difundida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024